Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0702184-83.2023.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, o qual indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Na decisão de ID 57134435 foi deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, obstando o prosseguimento da execução até julgamento final do presente agravo.

4. O artigo 835, XII, do CPC, de forma taxativa, prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

5. Na decisão agravada pontuou-se o seguinte: (...)“Ademais, a experiência da penhora nos moldes requeridos pela exequente evidencia a completa ineficácia da penhora de direitos do devedor sobre bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, porque, não raro, a par de não satisfazer o direito do exequente, repercute negativamente na relação negocial fiduciária, haja vista que o aperfeiçoamento do cumprimento da obrigação de pagar se dará mediante a venda do bem em hasta pública ou com a adjudicação do mesmo em favor do credor, situações em que se tornará indispensável a quitação do bem junto ao credor, ou a transferência do financiamento para o autor, conforme o caso, sendo que, na grande maioria das vezes, o valor apurado em leilão sequer é suficiente para sua quitação. Em sede de juizados especiais, não se pode postergar a entrega da prestação jurisdicional com um ato de penhora no qual a realidade processual demonstra sua inutilidade, ainda que se verifique a possibilidade de fazê-lo.” (...)

6. No caso dos autos, não se vislumbra que eventual ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). Ademais, somente após realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial. Nesse sentido: Acórdão 1682659, 07016247120228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Ressalte-se prevalecer nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 835, XII do CPC.

8. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão ora revista, para efeito de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, à luz do princípio da efetividade.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.